Tribunal: TJPA
Processo: 0004085-04.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA ? PRETENSO REEXAME DE PROVAS ? NÃO ENQUADRAMENTO DA AÇÃO NOS HIPÓTESES DO ART. 621. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.1. Revisionando condenado com base no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo a pena subdividida da seguinte forma: 16 (dezesseis) anos de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido2. Acolhimento da preliminar ministerial de não conhecimento da presente revisional, uma vez que não fora apresentada qualquer prova ou elemento indicativo de que tal julgamento deva ser desconstituído, sendo que o que se compreende é que a defesa busca, em verdade, reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo a quo, o que é vedado em sede revisional.3. REVISIONAL NÃO CONHECIDAVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA, NÃO SE CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Inteiro teor:
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº.
REVISÃO CRIMINAL N°:
0004085-04.2019.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
LUCIANO COSTA SILVA
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA - PRETENSO REEXAME DE PROVAS - NÃO ENQUADRAMENTO DA AÇÃO NOS HIPÓTESES DO ART. 621. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.
1.

Revisionando

condenado com base

no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do CPB
,
à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo a pena subdividida da seguinte forma: 16 (dezesseis) anos de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
2
. Acolhimento da preliminar ministerial de não conhecimento da presente revisional, uma vez que não fora apresentada qualquer prova ou elemento indicativo de que tal julgamento deva ser desconstituído, sendo que o que se compreende é que a defesa busca, em verdade, reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, o que é vedado em sede revisional.
3
.
REVISIONAL NÃO CONHECIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo ACOLHIMENTO
DA PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA, NÃO SE CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
.
DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
REVISÃO CRIMINAL N°:
0004085-04.2019.8.14.0000
.
REVISIONANDO:
LUCIANO COSTA SILVA
.
REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
.
RELATOR:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REVISÃO CRIMINAL
, contra sentença transitada em julgado no processo n. 0137228-12.2015.8.14.0071, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Brasil Novo/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença, condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas previstas
no art. 121, §2º, inciso I e IV, do CPB c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do CPB
,
à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo a pena subdividida da seguinte forma: 16 (dezesseis) anos de reclusão, em relação ao delito de homicídio qualificado e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em suma, o requerente afirma que a testemunha
MARCIEL PEREIRA ROCHA
decidiu prestar depoimento extrajudicial sobre o fato, relatando toda a verdade dos fatos, sendo claro em afirmar que não foi o requerente Luciano Costa Silva o autor do crime.

Diante da nova versão, o requerente ingressou com medida cautelar, com a finalidade de nova oitiva da testemunha
MARCIEL PEREIRA ROCHA
a luz dos princípios do contraditório e ampla defesa. A referida testemunha foi ouvida novamente em Juízo, tornando a afirmar que o requerente Luciano Costa Silva não foi o autor do crime, e em razão disto, o requerente propôs a presente Revisão Criminal.

Por fim, requer a cassação da sentença rescindenda, com a consequente absolvição de Luciano Costa Silva.

À fl. 10, mídia audiovisual com a oitiva da testemunha
MARCIEL PEREIRA ROCHA
, em Juízo (Medida Cautelar Preparatória de Justificação Judicial).

À fl. 21, cópia da Certidão de Trânsito em Julgado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente Revisão Criminal, em razão do não preenchimento de nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621, do CPP, e, caso conhecida a Revisão Criminal, opinou pela
IMPROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal.

É o relatório, que ora submeto à douta revisão.
VOTO

Insurge-se o ora revisionando a contra sentença condenatória, que o considerou culpado, pela prática do delito previsto no art.
121, §2º, inciso I e IV, do CPB c/c art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do CPB
,
à pena definitiva e concreta de 18 (dezoito) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com trânsito em julgado datado de 24/04/2017 (fl. 21 dos presentes autos).

Requer, em suma, a defesa do revisionando, que seja cassada a condenação imposta por meio da referida sentença condenatória, e, de modo subsidiário, havendo dúvidas sobre a testemunha presencial MACIEL PEREIRA ROCHA, seja ouvido no Plenário do Júri competente, anulando o processo desde a fase do Libelo, atual 422 do CPP.

Preliminarmente, alega a Douta Procuradoria de Justiça que a presente ordem não merece ser conhecida, por não preencher quaisquer dos requisitos constantes no art. 621 do CPP, o que tenho por acolher na integridade, conforme fundamentarei.

De início, é importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, o qual está alocado em três hipóteses, conforme transcreverei:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos auto
s;
II
- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III
- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

Acolhe-se a preliminar ministerial aventada, como já antecipado, em função da presente revisional não se enquadrar em quaisquer dos três incisos, sobretudo o III, o qual, arrima-se a defesa.

O depoimento de MACIEL PEREIRA ROCHA, prestado na Medida Cautelar Preparatória nº 0002142-30.2019.8.14.0071, no Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA não trata de qualquer fato novo que prove a inocência do revisionando, relatando, como apontado pelo Ministério Público de 2º grau, na fl. 12, na Sessão do Júri, especificamente, que o revisionando não tinha cometido crime algum.

Na mídia de fl. 10, gravada em audiência ocorrida no dia 06/08/2019, nos autos da medida Cautelar Preparatória - Justificação Criminal com Pedido de Liminar - com objetivo da revisão criminal, novamente a referida testemunha limitou-se a relatar que o revisionando não comentou sobre crime algum com ela, tendo o RMPE, inclusive, afirmado que não está contando nada de diferente do depoimento prestado na Sessão do Júri.

Assim, denota-se que não fora apresentada qualquer prova ou elemento indicativo de que tal julgamento deva ser desconstituído, sendo que o que se compreende é que a defesa busca, em verdade, reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Juízo
a quo
, o que é vedado em sede revisional.

Neste sentido:
REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.
(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Devidamente acolhida e fundamentada, portanto, a preliminar ministerial que há pelo não conhecimento da presente ação.

Ante ao exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL SUSCITADA,
e NÃO CONHEÇO da presente AÇÃO REVISIONAL.

É O VOTO.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

RELATOR